Tribunal: TJBA
Processo: 8061004-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061004-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA, AGBERTO PITHON BARRETO, JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: ELIANE SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS MILTON FRANCA JUNIOR, LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pojuca contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos decorrentes de acidente de trânsito, que anunciou o julgamento antecipado da lide, reputando suficiente a prova documental e indeferindo a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide e indefere a produção de prova oral, bem como estabelecer se tal indeferimento configura cerceamento de defesa diante da controvérsia fática existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a teoria da
taxatividade
mitigada do
art
. 1.015 do CPC, conforme o Tema Repetitivo nº 988 do STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

A controvérsia envolve matéria eminentemente fática, relativa à dinâmica do acidente de trânsito e à verificação de eventual vínculo do condutor do veículo com o serviço público municipal.

Ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, demonstrando a pertinência e utilidade da dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso, revela-se prematuro, pois a prova documental não é suficiente para o completo esclarecimento dos fatos controvertidos.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, o indeferimento da produção probatória exige fundamentação concreta quanto à sua inutilidade ou
caráter
protelatório, o que não se verifica na hipótese.

O indeferimento imotivado de prova lícita e pertinente configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A anulação posterior da sentença, em razão da ausência de instrução probatória adequada, implicaria prejuízo à duração razoável do processo, reforçando a urgência da intervenção
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento, com fundamento na
taxatividade
mitigada do
art
. 1.015 do CPC, contra decisão que indefere a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado da lide quando evidenciada a urgência e o risco de inutilidade do exame da matéria em apelação.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação de indenização por acidente de trânsito quando subsistem controvérsias fáticas relevantes que demandam a produção de prova oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370,
caput
e parágrafo único; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJ-GO, Apelação Cível nº 0442508-78.2010.8.09.0175, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJ-SP, AI nº 2082244-83.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 24.09.2022; TJ-MG, AI nº 1000022-11.5909.8.001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8061004-13.2025.8.05.0000

em que figuram
como Agravante

MUNICÍPIO DE POJUCA
e Agravado
ELIANE SOUZA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELA
TOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA